Tribunal: TJPA
Processo: 0000109-45.2013.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000109-45.2013.8.14.0017

APELANTE: PEDRO RIBEIRO DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL.

ARTIGO 155, §§ 1º E 4º, I, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO. INOCORRÊNCIA
.
In casu,
analisando os autos, constata-se que a vítima JOABS LUZ DA SILVA relatou em juízo que o furto foi praticado pelo réu durante sua ausência na residência, e somente ao retornar para casa notou que a janela da sala estava arrombada, e que os objetos haviam sido subtraídos
.
Ademais, para a configuração da circunstância majorante do §1º do art. 155 do Código Penal, basta que a conduta delitiva tenha sido praticada durante o repouso noturno, dada a maior precariedade da vigilância e da defesa do patrimônio durante tal período e, por conseguinte, a maior probabilidade de êxito na empreitada criminosa. A jurisprudência do Colendo Superior de Justiça é pacífica no sentido de que, a majorante do artigo 155, §1º, do Código Penal se configura quando o delito foi praticado durante o repouso noturno, pois o que se considera é a maior vulnerabilidade do patrimônio durante esse período.
2. DA ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE.
A pena de multa constitui sanção de caráter penal, de aplicação cogente, sendo impossível sua isenção, sob pena de violação do princípio da legalidade.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Sessão Ordinária no Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, conhecer do recurso da Defesa e negar provimento, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA

- Assinatura Digital.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora

RELATÓRIO

PEDRO RIBEIRO DOS SANTOS
, por intermédio de sua Procuradora Judicial interpôs o presente recurso de Apelação Penal, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Conceição do Araguaia, que condenou-o à pena de 3 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e ao pagamento de 66 dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 155, §§ 1º e 4º, I, do Código Penal.

Denúncia recebida, ID 9531677;

Alegações Finais do Parquet e da Defesa, ID 9531732 e 9531733;

Sentença condenatória, ID 9531734;

Em suas Razões, a Defesa pugna pela reforma da sentença, para que seja afastada a majorante do artigo 155, § 1º, do Código Penal, desclassificando o crime para o previsto no artigo 155, caput, do Código Penal, e, alternativamente, pela isenção da pena multa (ID 9531741)

Em Contrarrazões, a douta Promotora de Justiça CREMILDA AQUINO DA COSTA manifestou-se pelo DESPROVIMENTO do Recurso de Apelação (ID 9531743).

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça, Dr. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA manifestou-se pelo conhecimento improvimento do presente apelo (ID

12172418).

É o Relatório.

A Revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos recursais subjetivos e objetivos, conheço do recurso.

DO AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO ARTIGO 155, § 1º, DO CÓDIGO PENAL

Alega a Defesa que o juízo a quo não teria analisado o costume da localidade em que o delito foi cometido, pois tratou-se de um furto praticado no dia 30 de dezembro de 2013, por voltas das 23:00 horas, data e horário em que é comemorado o início das festas de fim de ano, sendo costume que as pessoas estejam acordadas festejando com seus entes queridos.

O pleito não merece procedência.

Para a configuração da circunstância majorante do §1º do art. 155 do Código Penal, basta que a conduta delitiva tenha sido praticada durante o repouso noturno, dada a maior precariedade da vigilância e da defesa do patrimônio durante tal período e, por conseguinte, a maior probabilidade de êxito na empreitada criminosa.

A jurisprudência do Colendo Superior de Justiça é pacífica no sentido de que, a majorante do artigo 155, §1º, do Código Penal se configura quando o delito foi praticado durante o repouso noturno, seja em estabelecimento comercial ou em residência, e ainda que estejam desabitados, pois o que se considera é a maior vulnerabilidade do patrimônio durante esse período.

Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. (...) CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO. APLICAÇÃO TANTO NA FORMA SIMPLES, COMO NA QUALIFICADA DO DELITO DE FURTO, BEM COMO EM IMÓVEL COMERCIAL OU DESABITADO. REGIME INICIAL FECHADO. ADEQUAÇÃO. PACIENTE REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 6. A causa de aumento prevista no §1º do art. 155 do Código Penal é aplicável tanto na forma simples como na qualificada do delito de furto, e ainda que se trate de estabelecimento comercial ou de imóvel não habitado, em razão da maior vulnerabilidade do patrimônio, sendo desnecessário o efetivo repouso da vítima. (...) 8. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 731.807/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/04/2022, DJe 29/04/2022).

In casu,
analisando os autos, constata-se que a vítima JOABS LUZ DA SILVA relatou em juízo que o furto foi praticado pelo réu durante sua ausência na residência, e somente ao retornar para casa notou que a janela da sala estava arrombada, e que os objetos haviam sido subtraídos.

Ademais, não há que se falar em comemoração das festas de fim de ano na data e horário em que o furto foi praticado, visto que a vítima sequer estava em sua residência. Todavia, o fato de o delito ter ocorrido em dia e horário de datas festivas, não possui o condão de afastar a majorante do repouso noturno, visto ser circunstância de caráter objetivo, sendo desimportante que as pessoas estejam repousando ou não.

Sendo assim, não tem razão o apelante em sua argumentação, visto que restou devidamente provado que o réu PEDRO RIBEIRO DOS SANTOS cometeu o delito durante o período noturno, aproveitando-se, inclusive da ausência da vítima, não havendo o que se falar no afastamento da qualificadora do artigo 155, § 1º do Código Penal.

DA ISENÇÃO DA PENA DE MULTA

Aduz a Defesa que o réu não teria condições financeiras de arcar com o pagamento da pena de multa fixada na sentença, em razão de não possuir bens em seu nome nem conta bancaria.

Todavia, o Superior Tribunal Justiça firmou o entendimento de que “não é viável a isenção da pena de multa imposta ao acusado, sob o argumento de que não teria condições econômico-financeiras de efetuar o seu pagamento, uma vez que tal pleito não possui previsão no ordenamento jurídico” (STJ, HC 295958/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Julgamento: 28/06/2016, T5 – QUINTA TURMA).

Com efeito, a pena de multa constitui sanção de caráter penal, de aplicação cogente, sendo impossível sua isenção, sob pena de violação do princípio da legalidade.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço do recurso interposto por
PEDRO RIBEIRO DOS SANTOS
e
LHE NEGO PROVIMENTO
, acompanhando parecer ministerial.

É o voto.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato - Relatora

Belém, 07/03/2023